Tribunal: TCU
Processo: 026.707/2009-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Universidade Federal de Alagoas contra decisão proferida no Acórdão 6.315/2020-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame contra o Acórdão 6315/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48, da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar sem efeito os itens 9.3, 9.5, 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3 do Acórdão 6315/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar tacitamente registrados os atos de aposentadoria de Célio Moreira Cardoso, Dácio do Couto Rebelo, Everane Monte Xavier de Souza, Heliana Maria de Lima e Silva, Ineh de Alarcão Andrade, José Lima de Moraes Filho, Maria do Carmo Correia da Silva Moraes, Maria Teresa de Oliveira, Paulo Galindo Martins e Waldir Pedrosa de Amorim; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Universidade Federal de Alagoas e ao recorrente; 9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU.